Tribunal: CARF
Processo: 13502.001330/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001330/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.303 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ROBERTO ANIBAL DIAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. MATÉRIAS ESTRANHAS À LIDE.
A delimitação da lide decorre da apresentação da contestação no tocante às
matérias objeto do lançamento. Matérias e fatos estranhos ao lançamento
levantados pelos contribuintes em suas defesas não compõem a lide, não
cabendo sua apreciação nas instâncias de julgamento administrativas quando
demandem ações e informações adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 60/64), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir para saldo
de imposto a pagar de R$8.873,30.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e de pensão judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001330/2007-98
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.303 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001330/2007-98

Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 11/12/2007, às
fls. 2/38 dos autos, na qual o contribuinte alegou que teria se equivocado ao informar
rendimentos isentos e não tributáveis como tributáveis, indicando ainda a juntada de
documentação comprobatória das deduções declaradas.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por maioria de votos,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 72/74):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO.
Mantém-se como indevida a dedução a título de pensão alimentícia judicial, efetuada na
declaração de ajuste anual, quando não comprovado o efetivo pagamento e não
atendidos todos os requisitos estabelecidos na legislação.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer a dedução com
dependentes.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 18/3/2010 (fl. 80), o contribuinte, em
6/4/2010 (fl. 81), solicitou prorrogação do prazo para defesa. Posteriormente, em 9/4/2010,
apresentou recurso voluntário, às fls. 84/104, alegando, em apertado resumo, que:
- a legislação e orientações da Receita Federal do Brasil apontariam que seriam
isentos os rendimentos de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante
pelo simples, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados.
- a DIPJ retificadora apresentada pela empresa comprovaria que o valor de
R$60.000,00 seria isento, cabendo sua reclassificação na Declaração de Ajuste.
- a comprovação de pagamento da pensão nesse contexto não teria relevância, pois
o imposto apurado sobre rendimentos isentos seria indevido.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O lançamento recaiu sobre deduções de dependentes e de pensão judicial, tendo a
decisão recorrida restabelecido a primeira.
Além do restabelecimento das deduções, o contribuinte pleiteou em sua
impugnação a alteração dos rendimentos tributáveis declarados por ele, aduzindo que seriam
isentos. Na apreciação desse pleito, a decisão recorrida registrou:
Em relação ao pleito de reclassificação dos rendimentos tributáveis declarados
para isentos e não tributáveis, não é objeto do litígio. O lançamento decorreu de
deduções indevidas efetuadas na declaração de ajuste anual a título de dependentes e de
pensão alimentícia judicial. Além do mais, a distribuição de lucros que alega não se
confirma na declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) do
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.303 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001330/2007-98

exercício 2005, ano-calendário 2004, onde não consta qualquer distribuição de lucros a
sócios.
Agora, em seu recurso, o recorrente aduz ser desnecessária a comprovação da
pensão e, para amparar seu pleito de alteração de rendimentos, indica a juntada da DIPJ
retificadora apresentada pela empresa (fls.86/104).
Cabe registar que a lide limita-se, de um lado, pela exigência fiscal e, por outro,
pela resistência do contribuinte sobre aquela exigência.
Assim, a delimitação da lide decorre da apresentação da contestação no tocante às
matérias objeto do lançamento. Matérias e fatos estranhos ao lançamento levantados pelos
impugnantes em suas defesas não compõem a lide.
No caso, em sua impugnação, o recorrente solicitou a alteração dos rendimentos
declarados. Ocorre que a autuação recaiu somente sobre deduções com dependentes e de pensão
judicial, tendo sido mantido o exato montante dos rendimentos informados pelo contribuinte em
sua Declaração de Ajuste.
Logo, o montante dos rendimentos tributáveis se trata de matéria não tratada no
lançamento e, por consequência, não compõe a lide, como bem consignado na decisão recorrida.
Tal pleito se configura num pedido de retificação da Declaração de Ajuste, cuja competência
para análise não é das instâncias de julgamento.
Nada obstante, venho manifestando entendimento de que, em observância de
princípios da Administração Pública, os princípios da finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, interesse público e eficiência, e quando os elementos trazidos
sejam evidentes, a autoridade julgadora pode, com a devida cautela, atender a pedidos de
retificação efetuados em sede de impugnação e de recurso, até porque, tendo sido autuado, o
contribuinte fica impedido de apresentar declaração retificadora ainda que para alterar matérias
não alcançadas pela ação fiscal. Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que entendo
possível em casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do
contribuinte ao que está sendo pleiteado.
Entretanto, não é o caso do pedido apresentado nesses autos. A análise do pleito
do recorrente, para reclassificação de rendimentos, demandaria outras informações e diligências,
como, por exemplo, consultas aos sistemas da RFB, confirmação de entrega da DIPJ retificadora
e o confronto entre essa declaração e a contabilidade da empresa, acompanhada dos documentos
que serviram de base para a escrituração.
Diante disso, não há como atender a tal pleito em fase recursal, cabendo ao
recorrente direcioná-lo à Unidade da RFB do seu domicílio tributário, a quem compete o exame
de pedidos de retificação de declarações de ajuste.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital